Tribunal: STF
Processo: HC 190790
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Violação de domicílio. Não caracterização. Delito de natureza permanente. Existência de fundadas razões indicativas da situação de flagrância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Luciano Willians Credendio Tamanini em favor de Igor Henrique Bortolato de Aragão e Bruno Henrique Vaz Serafim, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Felix Fischer, que não conheceu do HC 592.392/SP (evento 8).
    Os pacientes foram presos em flagrante, em 12.11.2019, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006). 
    Extraio do ato dito coator:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. PROCESSO PENAL. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA. NULIDADES. PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício. 
    II - Pugna a d. Defesa pelo trancamento da ação penal por suposta ausência de justa causa, com base na alegada ilicitude de prova. No caso concreto, porém, a entrada foi franqueada pelo estado de flagrância permanente e pelo próprio paciente Igor, após sua revista pessoal. Assim, pois, encontrados os objetos do crime, em lícita atuação policial, não havendo falar em violação domiciliar ou falta de diligências em denúncia apócrifa. 
    III - A jurisprudência deste eg. Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o trancamento da ação penal só é possível, na via do habeas corpus ou do seu recurso ordinário, quando restar demonstrado, de modo inequívoco e sem necessidade de dilação probatória, a inépcia da exordial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade. Precedentes. 
    IV - Ausente abuso de poder, ilegalidade flagrante ou teratologia, o exame da existência de materialidade delitiva ou de indícios de autoria demanda amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do mandamus, que não admite dilação probatória, devendo reservar a discussão ao âmbito da instrução processual. Precedentes. 
    Habeas corpus não conhecido.” 
    No presente habeas corpus, o Impetrante alega, em síntese, nulidade do acervo probatório consubstanciada na suposta violação de domicílio, ocorrida sem justa causa e embasada em denúncia anônima. Sustenta ainda a ilegalidade do procedimento de busca e apreensão, uma vez realizado sem mandado judicial. Na medida liminar, requer a suspensão da ação penal de origem. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade apontada. 
    É o relatório. 
    Decido.
    A jurisprudência reafirmada no ato dito coator está em consonância com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10.5.2016).
    É que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial). 
    Ademais, não há que se falar em nulidade da denúncia anônima para deflagração da ação policial, porquanto o Superior Tribunal de Justiça enfatizou que “(...) a entrada foi franqueada pelo estado de flagrância permanente e pelo próprio paciente Igor, após sua revista pessoal. Assim, pois, encontrados os objetos do crime, em lícita atuação policial, não há falar em violação domiciliar ou falta de diligências em denúncia apócrifa. Desse modo, inexistes ilegalidade flagrante ou constrangimento ilegal” (evento 8). 
    Assim, inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente estabilizadas nas instâncias ordinárias sobre as circunstâncias do flagrante. Como é sabido, o habeas corpus, é ação constitucional vocacionada a tutelar ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de dezembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora